Tribunal: TCU
Processo: 012.015/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 6.999/2022-TCU-2a Câmara de Relatoria do Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de pensão militar submetido à apreciação deste Tribunal, em que se aprecia pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 6999/2022-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Augusto Nardes, que apreciou o benefício concedido à Sra. Ana Rosa de Oliveira Beal, beneficiária de pensão militar instituída pelo Sr. Enio Beal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e do art. 286, c/c o art. 285, ambos do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2 dar ciência do presente Acórdão ao Comando da Aeronáutica.